Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria dos crimes. A prova testemunhal imputa aos réus, a princípio, a responsabilidade pelas tentativas de homicídio qualificado descritas na denúncia.

2. Existindo indícios de que as tentativas de homicídio foram praticadas por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.

3. Recursos conhecidos e não providos.